Tribunal: CARF
Processo: 16306.000355/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16306.000355/2009-41 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.068 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2021 Assunto
Assunto
IRRF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. COMPETÊNCIA X CAIXA.
TESOURARIA CENTRAL Recorrente
Recorrente
ETERNIT S.A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Bianca Felicia
Rothschild, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de
Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sergio Abelson.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 12-67.004, proferido pela 6a Turma da DRJ/RJO, que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, entendeu, por maioria de votos,
julgá-la procedente em parte, de modo a reconhecer o crédito adicional no montante de R$
1.256.017,85, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo das Declarações de Compensação – Dcomp protocolizadas
sob
os
nos
08649.55179.130907.1.7.02-6410;
30453.74045.020908.1.7.02-2009;
32912.09861.020309.1.7.02-1296;
27001.89906.020908.1.7.02-2523;
29297.60888.020908.1.7.02-9814;
31241.78764.020908.1.7.02-0077;
26204.60641.020908.1.7.02-0060;
41483.88097.020908.1.7.02-5281;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000355/2009-41
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.068 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000355/2009-41

39168.97018.020309.1.7.02-0436;
07350.80860.020908.1.7.02-2190;
18017.57099.020908.1.7.02-6729;
21236.62769.020309.1.7.02-1913;
38165.28459.020908.1.7.02-7064;
10759.41125.020908.1.7.02-7805;
29392.75125.020908.1.7.02-1504 e 36182.45329.060505.1.7.02-0258, nas quais a
interessada acima identificada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor
original de R$11.385.787,86, decorrente de saldo negativo do imposto de renda da
pessoa jurídica – IRPJ apurado no exercício de 2000, ano-calendário de 1999, buscando
extinguir débitos diversos.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo
– Derat/SP inicialmente proferiu o Despacho Decisório de fls. 63/68, através do qual
reconheceu parcialmente o crédito, no valor original de R$3.033.865,38; homologando
as compensações até o limite do crédito reconhecido. Os fundamentos citados no
Despacho Decisório de fls. 63/68 são os seguintes:
2.1. Que o saldo negativo do ano-calendário de 1999 foi apurado na Ficha 13 A da
DIPJ/2000 conforme a seguir:

2.2. Que a interessada compensou estimativas de janeiro, maio, junho e julho de 1999,
conforme extrato do Sistema DCTF, que totalizariam estimavas no valor total de
R$5.392.079,46. Entretanto, de acordo com o Despacho Decisório proferido no
processo n° 10880.914629/2006-28 (cópias às fls. 50 a 62), que avaliou a existência do
Saldo Negativo de IRPJ AC 1998, somente foi convalidada a compensação de parcela
do débito de Janeiro de 1999, no montante de R$178.974,57.
2.3. Que com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte (vide relação de fls. 03 a
07), no Sistema SIEF - DIRF foram encontradas as seguintes declarações:

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.068 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000355/2009-41

2.4. Que conforme os arts. 231 e 837 do RIR/99, no cálculo do IR devido deve ser
abatido do total apurado o valor que houver sido descontado nas fontes sobre
rendimentos incluídos na declaração. Assim, teriam sido conferidos os valores
declarados pela interessada nas Linhas 21 e 24 da Ficha 07A da DIPJ/2000 — AC 1999,
e os mesmos foram confrontados com os valores da DIRF, tendo sido confirmado o
valor de R$3.295.782,55.
Consta ainda no Despacho Decisório que o valor do IRRF comprovado corresponde ao
valor da receita oferecida à tributação na Ficha 07 A da DIPJ AC 1999 multiplicado
pelo percentual de IR Retido na Fonte.
2.5. Que considerando os valores mencionados, foi comprovada a existência de Saldo
Negativo de IRPJ no AC 1999 no montante total de R$ 3.033.865,38 (três milhões e
trinta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme
adiante detalhado:

3. O referido Despacho Decisório foi retificado através do Despacho Decisório de fls.
93/95 e o crédito reconhecido passou a ser de R$2.615.221,93. A justificativa para a
retificação foi que na análise do Saldo Negativo de IRPJ disponível não foram
consideradas as compensações efetuadas pelo contribuinte sem processo com Saldo
Negativo de IRPJ do AC 1999, que foram informadas nas DCTFs das fls. 78 a 80 e 83 a
86; e a compensação efetuada na PERDCOMP n° 36182.45329.060505.1.7.02-0258
(fls. 81/82), que não foi considerada na primeira análise.
4. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
105/117, na qual alega, em síntese, o seguinte:
4.1. Que a intimação com o despacho que deferiu parcialmente as declarações de
compensação apresentadas foi recepcionada por ela em dezembro de 2009.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.068 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000355/2009-41

Assim, as declarações de compensação apresentadas mais de cinco anos antes da data de
intimação do despacho decisório, vale dizer, as DCOMPs apresentadas até 31.11.04,
estão tacitamente homologadas. Na hipótese em análise, das 15 declarações de
compensações apresentadas, 14 foram transmitidas antes de 31.11.04 e devem ser
integralmente admitidas nos moldes em que formuladas, em função de estarem
tacitamente homologadas, nos termos da legislação em vigor;
4.2. Sobre o IRRF:
4.2.1. Que em 1999 integrou Grupos Econômicos formados por diversas empresas que,
para fins de melhor aproveitamento de seus recursos e obtenção de ganhos em escala,
decidiu centralizar as aplicações financeiras das disponibilidades monetárias de cada
uma delas em apenas uma sociedade, a Saint Gobain S/A — Assessoria e
Administração ("Saint Gobain S/A"). Para tanto, as sociedades integrantes do mesmo
Grupo Econômico firmaram, em dezembro de 1996, o denominado "INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", através do qual
a Saint Gobain S/A ficou responsável pela centralização das aplicações e resgates dos
investimentos de todas as sociedades a ela ligadas. Referido contrato firmado é expresso
ao estabelecer que os resultados das aplicações — positivos ou negativos - devem ser
atribuidos à respectiva sociedade integrante do Grupo Econômico que tenha
disponibilizado os recursos à administradora ("Saint Gobain S/A"), no exato montante
de sua contribuição;
4.2.2. Que durante o ano de 1999, juntamente com algumas outras sociedades, se retirou
do contrato anteriormente firmado, que restou parcialmente rescindido.
Logo, em virtude de não terem mais vinculo societário com a Saint Gobain S/A, ficou
estabelecido que as distratantes manteriam seus recursos no fundo comum administrado
pela Saint Gobain S/A até 30 de abril de 1999. Por isso, parte dos recursos aplicados e
dos rendimentos distribuídos por instituições financeiras à Saint Goban S/A seriam de
sua propriedade, motivo pelo qual incluiu em seu resultado tributável os ganhos
advindos de referida sistemática e adicionou a parcela relacionada ao IRRF sobre tais
acréscimos na composição do imposto por ela devido ao longo de 1999;
4.2.3. Que posteriormente, através de contrato denominado "INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
ACORDO
PLURILATERAL
PARA
APLICAÇÃO
DE
RECURSOS", ela própria assumiu o compromisso de centralizar as aplicações e os
resgates dos numerários das empresas a ele relacionadas em uma conta-corrente
comum, denominada Conta Condomínio. Em virtude de cláusula contratual, mês a mês
encaminhava aos demais contratantes demonstrativo com a discriminação do volume de
recursos aplicados, rendimentos auferidos e imposto de renda retido por instituições
financeiras, de sua titularidade e das demais sociedades. A partir de tais informações e
do histórico com os recursos transferidos, tinha condição de saber o volume de recursos
financeiros de sua propriedade destinados à aplicações financeiras, o total de
rendimentos auferidos e o IRRF já recolhido.
Com isso, apropriava regularmente em suas demonstrações financeiras todos os
resultados positivos e negativos das aplicações de recursos de sua titularidade feitas pela
tesouraria central; e não incluía em seu resultado o total de receitas financeiras
disponibilizadas pelas instituições financeiras em que realizava o aporte de recursos,
mas somente a parte que lhe cabia decorrente das aplicações conjuntas de seus recursos
próprios e dos pertencentes às demais sociedades integrantes de seu Grupo Econômico;
4.2.4. Que no preenchimento da DIPJ do exercício de 2000, ano-calendário de 1999,
declarou ter obtido ganhos no mercado de renda variável no montante de
R$21.894.068,53 (ficha 7A, linha 21) e ganhos decorrentes de outras receitas
financeiras no montante de R$14.833.700,55 (ficha 7A, linha 24), totalizando R$
36.727.769,08. O total de receitas com aplicações financeiras auferidos por ela em
conformidade com os contratos de "tesouraria central" estão devidamente discriminados
nos informes de rendimento anexados à manifestação de inconformidade (Doc. 8).
Desse total, houve a incidência de IRRF, no próprio ano de 1999, nos valores de
R$4.666.807,54 (recolhidos em nome da Saint Gobain S/A — Assessoria e
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.068 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000355/2009-41

Administração) e de R$1.976.622,80 (recolhidos em seu nome), totalizando
R$6.643.430,34.
4.2.5. Que da mesma forma que as transferências de recursos a empresa responsável por
concentrar as despesas do grupo são reconhecidas como dispêndios dedutíveis pela
ampla jurisprudência do Conselho de Contribuintes, o mesmo raciocínio deve ser
aplicado aos créditos de IRRF sobre rendimentos de aplicações feitas mediante a
sistemática conhecida como "tesouraria central", afirmando que há diversos elementos
que comprovam que parte dos recursos aplicados e dos rendimentos distribuídos por
instituições financeiras a ela pertencem, na realidade, às demais sociedades que
compõem o Grupo Econômico do qual é controladora;
4.2.6. Que, à época, as receitas financeiras eram incluídas no resultado tributável de
acordo com o regime de competência, enquanto que a incidência e o recolhimento do
IRRF ocorriam apenas no pagamento/disponibilização dos recursos auferidos (regime
de caixa). Esta característica explica porque teria obtido um total de R$36.727.769,08
de receitas financeiras advindas da "tesouraria central", não obstante tenha havido de
recolhimento de IRRF sobre apenas R$33.281.615,81. Além disso, em razão de ora ela,
a interessada, ora a Saint Gobain S/A, na qualidade de centralizadoras dos recursos,
terem sido as responsáveis por efetuarem as aplicações, fazia com que elas figurassem
como titulares dos valores frente às instituições que realizaram as operações no
mercado, sendo identificadas pelas fontes de pagamento como beneficiárias dos
rendimentos e titulares dos créditos de IRRF, quando das retenções de imposto nas
diversas aplicações.
4.2.7. Que as instituições financeiras, ao cumprirem com suas obrigações acessórias,
preenchiam as Declarações de Retenções de Imposto de Renda na Fonte encaminhadas
à Administração Fiscal (DIRFs) identificando-as — Saint Gobain S/A e Eternit S/A -
como as titulares dos créditos de IRRF correspondentes às aplicações, ao invés das
demais sociedades envolvidas. Este procedimento adotado pelas instituições financeiras
procurou seguir o art. 769 do RIR/99, segundo o qual é vedada a disponibilização de
aplicação e de seus rendimentos a beneficiário não identificado, sendo obrigatória a
identificação do CPF ou CNPJ do receptor do resgate. Todavia, no caso em exame, a
titularidade de parte dos rendimentos e, evidentemente, de parte do IRRF sobre os
rendimentos auferidos, não seriam da Saint Gobain S/A ou da interessada, mas de cada
uma das empresas que integravam a "tesouraria central" indicadas nos contratos;
4.2.8. Que apesar de consta dos informes o total de retenções em seu nome no valor de
R$4.642.398,91, apenas R$1.976.622,80 corresponde ao volume de receitas de sua
propriedade, sendo o restante atribuível a cada uma das demais empresas do Grupo.
Este valor (R$1.976.622,80), somado ao montante retido em nome da Saint Gobain S/A
e atribuível à interessada totalizaria R$6.643.430,34, que acrescido das antecipações
efetuadas ao longo de 1999 soma o saldo negativo de R$11.856.877,35 (ficha 13A da
DIPJ);
4.2.9. Que a natureza da relação mantida entre ela e as demais sociedades integrantes de
Grupo econômico do qual é controladora é de mandato, nos termos do art. 1.288 do
Código Civil em vigor à época dos fatos. Assim, atuava por conta e risco das demais
sociedades, ficando responsável por destinar os recursos às finalidades combinadas no
instrumento firmado entre os envolvidos, sem que passasse a ter a propriedade dos
valores recebidos e tampouco auferisse parte dos rendimentos posteriormente
produzidos a partir das aplicações financeiras realizadas. Aduz que o Conselho de
Contribuintes, atual CARF, tem jurisprudência firme no sentido de que os recursos
recebidos por conta e ordem de terceiros somente devem ser tributados pelos
beneficiários efetivos, na medida em que eles são os titulares dos valores;
4.2.10. Que o montante de receitas tributáveis e o respectivo crédito de IRRF é
demonstrado a partir do conjunto probatório hábil e idôneo apresentado,
compreendendo (1) os contratos firmados; (2) os extratos mensais e anual consolidado
com a indicação dos rendimentos e do IRRF de titularidade da cada participante da
tesouraria central; e (3) a inclusão das receitas financeiras advindas da "tesouraria
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.068 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000355/2009-41

central" dentre os acréscimos tributáveis, segundo se verifica da DIPJ do ano-base de
1999;
4.2.11. Que a legitimidade do direito ao aproveitamento do IRRF a partir de aplicações
por tesouraria central já foi objeto de exame e questionamentos pelo Fisco em duas
oportunidades, nas quais as fiscalizações examinaram a sistemática de funcionamento
da tesouraria central e não impugnaram o procedimento adotado de tributar somente a
parcela da receita financeira vinculada aos seus recursos e aproveitar os créditos de
IRRF dela originário. Menciona o termo de resposta de fiscalização vinculado ao MPF
Complementar n° 08.1.90.00-2002-02094-6-1 - doc. 09 - e o termo de intimação e
encerramento de fiscalização originário do MPF-F n° 08.1.90.00-2005-02035-1- doc.
10;
4.2.12. Que também apresenta decisões proferidas em processos de sociedades
integrantes do mesmo Grupo do qual faz parte e igualmente participantes do sistema de
"tesouraria central" - doc. 11 - nas quais foi reconhecido o direito das empresas
envolvidas apropriarem o IRRF sobre a parcela das aplicações que lhes pertencia,
raciocínio que deve ser igualmente aplicado no caso em exame.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2000
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCOMP RETIFICADORA.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem do
prazo de homologação tácita de compensação será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. RETENÇÃO DE IRRF SOBRE OPERAÇÕES
FINANCEIRAS.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos de operações financeiras poderá ser
deduzido na apuração do lucro real da pessoa jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Após sua regular intimação, a empresa autuada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde apresenta argumentos que
serão analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.

Da análise inicial do recurso voluntário
Consoante relatado, trata o presente processo de Declarações de Compensação,
por meio das quais o contribuinte pretende extinguir débito de sua titularidade com crédito
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.068 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000355/2009-41

relativo à saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no ano-
calendário de 1999. O referido saldo negativo foi apurado, conforme ficha 13A da DIPJ/2000:

De acordo com o Despacho Decisório, são três os fundamentos para o
reconhecimento parcial do crédito postulado:
i) somente foi convalidada a compensação de parte da estimativa de janeiro de
1999, no montante de R$ 178.974,57, de um total de R$ 5.392.079,46 de estimativas que
supostamente teriam sido compensadas;
ii) dedução do saldo negativo pleiteado de valores que já teriam sido utilizados em
compensações sem processo informadas em DCTFs e a compensação efetuada na PerDcomp no
36182.45329.060505.1.7.02-0258, todas utilizando o crédito pleiteado;
iii) e, confirmação parcial do valor de retenções na fonte informado pela
interessada; enquanto o valor do IRRF deduzido foi no valor de R$ 6.905.689,63, o montante
comprovado foi de R$ 3.295.782,55, que corresponde ao valor da receita oferecida à tributação
na Ficha 07A da DIPJ AC/1999, multiplicado pelo percentual de IR Retido na Fonte.
A DRJ, por sua vez, ao analisar as razões de defesa do contribuinte em sede de
manifestação de inconformidade, decidiu pelo provimento parcial, reconhecendo crédito
adicional do saldo negativo pleiteado, no valor de R$ 1.256.017,85, por considerar comprovado
o IRRF sobre operações financeiras que constar dos informes de rendimentos emitidos em nome
da interessada pelas fontes pagadoras.
Em suas razões de recurso, a recorrente renova suas alegações de mérito quanto
ao valor do IRRF deduzido na apuração do lucro real, não trazendo alegações, por outro lado,
quanto às estimativas quitadas por compensação e quanto aos valores do saldo negativo já
utilizados em compensações.
Deste modo, aduz que obteve rendimentos de aplicações provenientes de sua
participação em fundo comum administrado pela Saint Gobain, na condição de mandatária,
constituído nos termos de acordo documentado e colacionado aos autos, cujos resultado e o
respectivo IRRF são rateados pela administradora entre as empresas partícipes do condomínio,
consoante informes de rendimentos acostado, de modo que cada uma delas oferece á tributação o
rendimento proporcional que lhe coube e tem o direito de compensar o IRRF cujo ônus suportou.
Afirma ainda que em 1999, em virtude de reorganização societária, desfez o
acordo de operações financeiras, mantendo seus recursos no fundo comum administrado pela
Saint Gobain até a data de 30 de abril de 1999, e, posteriormente, diz que ela própria assumiu o
compromisso de centralizar as aplicações financeiras e os resgates dos numerários das empresas
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.068 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000355/2009-41

a ela relacionadas em uma conta corrente comum, e que, da mesma forma como ocorria
anteriormente, as aplicações financeiras eram realizadas por conta e risco de cada empresa
mandatária, na proporção da respectivas titularidades sobre os recursos aplicados.
Ao analisar seus argumentos, pontua que a DRJ deixou de reconhecer a
integralidade da parcela do IRRF, sob o fundamento fático de que os informes de rendimentos
não teriam sido emitidos, em sua totalidade, em nome da Recorrente (Eternit), mas em nome da
Saint Gobain SA, empresa centralizadora da sistemática da denominada “tesouraria central”, da
qual participavam diversas empresas, entre as quais, a Recorrente.
Por outro lado, sustenta, ao adotar tal critério, a DRJ não percebeu que parte dos
valores constante em Informes de Rendimentos não lhe pertencia, pois como a Recorrente
assumiu a centralização de recursos em determinado momento, isso fazia com que ela (a
Recorrente) figurasse como titular dos valores frente às instituições que realizavam as operações
no mercado. Consequentemente, somente ela era identificada pelas fontes de pagamento como
beneficiária dos rendimentos e titular dos créditos de IRRF, quando das retenções de imposto nas
diversas aplicações.
Pois bem.
É de se reconhecer que nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do
contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a
apresentação da contra prova e fundamentos cabíveis.
O contribuinte trouxe conjunto probatório que se mostra hábil e idôneo,
correspondendo (i) contratos firmados; (2) os extratos mensais e anual consolidado com a
indicação dos rendimentos e do IRRF de titularidade de cada participante da “tesouraria central”;
e (3) a inclusão das receitas financeiras advindas da “tesouraria central” dentre os acréscimos
tributáveis, segundo se verifica da DIPJ/2000. Sobre eles, não se manifestou a Unidade de
Origem, que proferiu o Despacho Decisório unicamente em informações colhidas em seu banco
de dados.
Desta forma, conduzo meu voto, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa da Unidade de Origem:
a) Analise os documentos juntados aos autos a fim de verificar se eles comprovam
a liquidez e certeza do direito creditório alegado, solicitando, se assim entender necessário,
demais documentos pertinentes, especificando-os, inclusive planilha demonstrativa das
transferências financeiras entre a interessada e a empresa de assessoria para auxiliar na análise.
Na análise, a Autoridade deverá extrair a demonstração das receitas financeiras
auferidas pela interessada no ano-calendário em referência, e se as receitas financeiras constam
dos assentamentos contábeis e fiscais da empresa contratante, verificando, inclusive, se foram
oferecidas à tributação. Nesta mesma análise, verificar quando o caso, se a fundo comum
administrado pela Saint-Gobain utilizou-se do mesmo IRRF aqui tratado, intimando, se for o
caso, a própria Recorrente para que faça essa prova, uma vez que se tratava de empresa do
mesmo grupo econômico.
b) A Autoridade Fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas
deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos apresentados pelo
contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência e disponibilidade do crédito
apresentado, trazendo, a seu juízo, outras considerações que entender relevantes para o deslinde
da questão.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.068 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000355/2009-41

c) Ao final do relatório conclusivo, o Contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo
distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital